Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS PENAIS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada em razão de inadimplência no pagamento dos aluguéis de imóvel comercial. O contrato previa a incidência de multa, correção monetária pelo IGP-M e honorários advocatícios contratuais de 20%. A sentença decretou a rescisão do contrato, determinou o despejo da parte requerida e a condenou ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, multa contratual e honorários contratuais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há inovação recursal na impugnação dos honorários contratuais pela parte recorrente; (ii) analisar se a aplicação do IGP-M para correção monetária dos aluguéis enseja onerosidade excessiva.
III. Razões de decidir
3. Há inovação recursal quando a parte recorrente traz, pela primeira vez em apelação, questão que deveria ter sido arguida na contestação, sob pena de supressão de instância. No caso, a parte ré não impugnou os honorários advocatícios contratuais durante a fase de conhecimento, mas apenas em sede recursal, razão pela qual a alegação não pode ser conhecida.
4. O princípio do pacta sunt servanda prevalece nas relações contratuais, especialmente nos contratos empresariais, sendo a revisão contratual medida excepcional que exige comprovação de onerosidade excessiva decorrente de evento imprevisível. No caso concreto, a simples variação do IGP-M não é suficiente para afastar a cláusula contratual livremente pactuada entre as partes.
5. A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que a adoção do IGP-M para atualização de aluguéis, por si só, não configura desequilíbrio contratual que justifique a revisão das cláusulas pactuadas.
IV. Dispositivo
5. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941875, 0705285-46.2023.8.07.0004, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 29/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1815874, 0708920-26.2023.8.07.0007, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 22/02/2024, DJe 27/02/2024.
TJDFT, Acórdão 1722741, 0704340-36.2021.8.07.0002, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 05/07/2023, DJe 10/07/2023.